Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-47.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de termo aditivo cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à anulação ou reforma manifestada pela ré.
Litisconsórcio ativo necessário. Direitos obrigacionais e pessoais. Hipótese não configurada. Precedentes.
Cláusula de termo aditivo manifestamente nula. Artigo 51, inciso I,

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de termo aditivo cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à anulação ou reforma manifestada pela ré.
Litisconsórcio ativo necessário. Direitos obrigacionais e pessoais. Hipótese não configurada. Precedentes.
Cláusula de termo aditivo manifestamente nula. Artigo 51, inciso I, do CDC. Consumidor induzido a erro. Multa convencional, dado o inequívoco atraso na conclusão do empreendimento, que deve ser aplicada, nos termos do quanto eleito pelas partes.
Dano moral, ainda que leve, verificado. Prescrição não configurada. Situação vivenciada pelo autor que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Quantum indenizatório que se reduz para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequado ao caso concreto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.